Tribunal: TJMT
Processo: 0001253-82.2012.8.11.0046
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001253-82.2012.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (EMBARGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CONSTRUTORA JUREMA LTDA - CNPJ: 05.802.590/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), OESTE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.746.603/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. DESCONSTITUIÇÃO. REABERTURA DE PRAZO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Município de Comodoro, nos autos de ação civil pública voltada à responsabilização ambiental por processo erosivo urbano. O embargante sustenta que não foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao apelo, nem teve ciência formal do acórdão, apontando violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação válida do Estado de Mato Grosso para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação configura omissão apta a ser sanada em embargos de declaração e, em caso positivo, se tal vício impõe o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive do acórdão anteriormente proferido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, inclusive quando a integração da decisão se mostra necessária à preservação da regularidade do procedimento e das garantias processuais das partes.

4. A regular intimação das partes constitui pressuposto de validade dos atos processuais, especialmente quando se trata de assegurar manifestação sobre recurso interposto, em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

5. A ausência de intimação válida do Estado de Mato Grosso para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação não configura mera irregularidade formal, mas vício processual apto a comprometer a higidez do julgamento, porquanto privou o ente público do exercício oportuno de sua defesa.

6. O prejuízo processual mostra-se manifesto, uma vez que o acórdão foi proferido sem que o Estado pudesse se manifestar previamente sobre o apelo, circunstância que autoriza o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes contaminados pelo defeito de intimação.

7. Reconhecida a nulidade, impõe-se a regular intimação do Estado de Mato Grosso para apresentação de contrarrazões, com posterior rejulgamento do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração providos, para sanar a omissão apontada, reconhecer a nulidade dos atos processuais subsequentes à ausência de intimação válida do Estado de Mato Grosso para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, inclusive do acórdão anteriormente proferido, e determinar sua regular intimação, com posterior rejulgamento do apelo.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação válida da parte para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação configura vício processual apto a comprometer o contraditório e a ampla defesa. 2. Evidenciado o prejuízo, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive do acórdão proferido, com reabertura de prazo para manifestação e posterior rejulgamento do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar a apelação interposta pelo Município de Comodoro, deu-lhe parcial provimento.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Município de Comodoro, e, posteriormente, denunciado a lide o Estado de Mato Grosso, objetivando a responsabilização ambiental decorrente do comportamento omissivo e indevido que contribuiu para o processo erosivo diante da execução de obras sem construção de galerias pluviais na urbe.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau
reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
, julgando parcialmente procedente o pedido para condenar apenas o ente municipal à adoção de medidas destinadas à reparação do dano ambiental.

Irresignado, o Município de Comodoro interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese, a necessidade de manutenção do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, sob o argumento de que, em matéria ambiental, a responsabilidade entre os entes federativos é
objetiva e solidária
, especialmente quando configurada omissão no dever de fiscalização e de prevenção de danos ambientais.

O recurso foi parcialmente provido por esta Câmara.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso opôs os presentes
embargos de declaração
, alegando a existência de
omissão no acórdão
, ao sustentar que não foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, tampouco teve ciência formal do acórdão proferido, circunstância que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em decisão monocrática posteriormente proferida por esta relatoria, foi
reconhecida a nulidade da certidão de trânsito em julgado anteriormente lavrada
, diante da inexistência de intimação válida do ente público, sendo igualmente reconhecida a
tempestividade dos embargos de declaração
, determinando-se a intimação do Ministério Público para manifestação.

Regularmente intimado, o Ministério Público deixou transcorrer o prazo legal
sem apresentação de manifestação
, conforme certidão constante dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

No caso concreto, assiste razão ao embargante.

Conforme se extrai dos autos, o Estado de Mato Grosso sustenta que não foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Município de Comodoro, tampouco teve ciência formal do acórdão posteriormente proferido, circunstância apta a comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia devolvida nestes embargos restringe-se à validade do procedimento que culminou no julgamento da apelação, não abrangendo, neste momento, o exame do mérito da responsabilidade ambiental debatida na ação civil pública.

Com efeito, a regular intimação das partes constitui pressuposto indispensável à validade dos atos processuais, notadamente quando lhes deva ser assegurada a possibilidade de se manifestarem sobre recurso interposto por outro sujeito processual, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de estatura constitucional.

No caso dos autos, já houve, inclusive, reconhecimento anterior, por decisão monocrática desta relatoria, da nulidade da certidão de trânsito em julgado, precisamente em razão da inexistência de intimação válida do ente público, ocasião em que também se reconheceu a tempestividade dos presentes embargos de declaração.

Esse contexto evidencia que a ausência de intimação regular do Estado de Mato Grosso para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação
não constitui mera irregularidade formal
, mas vício processual apto a macular a validade dos atos subsequentes, por comprometer, de modo concreto, o exercício do contraditório.

O prejuízo processual, ademais, é manifesto, pois o ente público foi
privado da oportunidade de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação antes de seu julgamento
, em afronta direta às garantias do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência é firme no sentido de que a falta de intimação da parte para se manifestar em momento processual oportuno, quando evidenciado prejuízo, enseja o reconhecimento da nulidade do ato processual e dos atos posteriores dele dependentes.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e reconhecer a nulidade dos atos processuais subsequentes à ausência de intimação válida do Estado de Mato Grosso para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, haja vista o manifesto prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, deve o Estado de Mato Grosso ser regularmente intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, seguindo-se, após, o regular rejulgamento do recurso.

Diante do exposto,
dou provimento aos embargos de declaração
, para sanar a omissão apontada,
reconhecer a nulidade dos atos processuais subsequentes à ausência de intimação válida do Estado de Mato Grosso para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, inclusive do acórdão anteriormente proferido
, e determinar sua regular intimação, com posterior rejulgamento do apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026